Tribunal: TJES
Processo: 5000016-54.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-54.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DOMINGOS REIS COSTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de documentos que já constituem elementos suficientes para o ajuizamento de ação de cobrança, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A.
contra a sentença (ID 4349809 - item 26) que, em sede de ação de cobrança, proposta em desfavor de
DOMINGOS REIS COSTA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 4349816 - item 33), sustenta fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega ter juntado os documentos requeridos pelo magistrado, devendo, por tal razão, ser reformada a sentença de primeiro grau.

Ausentes contrarrazões.

Indeferido o pedido de gratuidade formulado (ID 6570563), a empresa recorrente procedeu ao pagamento das custas processuais (ID 6887592).

Pois bem.

De plano, destaco que a questão posta se restringe quanto a validade, ou não, de exigência por parte do magistrado de primeiro grau de documentos, por parte da instituição financeira, que comprovem o débito oriundo da utilização de cartão de crédito (Resolução nº 3.919/2010), sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme restou delimitado pela decisão ID 4349803 (item 20)

Ressalto que, quanto ao referido tema, esta eg. Segunda Câmara Cível, em caso análogo ao ora posto, sedimentou orientação no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte da parte requerida. 2.
Na espécie, foram trazidas aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que evidencia o cumprimento dos requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pela instituição financeira apelante
. 3. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AI nº5000863-56.2022.8.08.0047, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 2ª Câmara Cível, julgado 21.3.2022).

De forma idêntica, ainda, se apresenta a conclusão exposta quando do julgamento da Apelação Cível nº 5000020-91.2022.8.08.0047, também desta eg. Segunda Câmara Cível.

Dessa forma, por ter sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas (ID’s 4349792 a 4349795), entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se pautar em nítido formalismo exacerbado, sobretudo por restarem, a meu ver, devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010.

Assim, entendo que os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, não sendo demais destacar, ainda, ter o recorrente apresentado a documentação em observância da determinação do juízo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, procedo a anulação da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Por restar ausente a fixação de honorários, deixo de proceder sua majoração.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 16:54:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49935301032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.